Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724054-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. DOIS RÉUS. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E EM CONCURSO DE PESSOAS COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO REPOUSO NOTURNO. DELITO DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FURTO. INCABÍVEL. DOLO NA RECEPTAÇÃO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA DE UM DOS RÉUS. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. AGRAVANTES. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO. REGIME PRISIONAL IMPOSTO. READEQUADO PARA UM DOS RECORRENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PENAS REDUZIDAS. 1. O conjunto probatório é firme e suficiente para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e em concurso de pessoas com a causa de aumento de pena quando o crime é praticado durante o repouso noturno. 2. Nos crimes patrimoniais, o depoimento de testemunhas policiais apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, tal como a confissão do acusado. 3. A caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a res furtada esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada. 3.1. No caso analisado, deve-se manter a qualificadora referente ao abuso de confiança, pois o acusado aproveitou-se da condição de empregado da empresa para ter acesso às dependências do estabelecimento e obter conhecimento a respeito dos locais e horários mais propícios para o cometimento dos furtos. 4. No crime de receptação, sabendo que o dolo é elemento anímico do agente e, diante da negativa deste, como na espécie, devem ser analisadas todas as particularidades do caso de sorte a extrair, ou não, o elemento volitivo do acusado. 4.1. No caso, o réu adquiria e revendia os objetos oriundos dos furtos, por quantia ínfima, sem qualquer lavratura de recibo ou apresentação de nota fiscal. 5. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou desclassificação para a modalidade culposa. 5.1. Os depoimentos de agentes de polícia responsáveis pela prisão, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade mormente se oportunizado o contraditório, como in casu. 6. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes. 7. Para o reconhecimento da reincidência, a condenação por crime anterior deve respeitar o período depurador, ou seja, entre a data do cumprimento da pena e da infração posterior, não deve ter decorrido mais de 5 (cinco) anos. No caso de um dos réus, não há a comprovação hábil nos autos para a manutenção da reincidência, o que impõe sua exclusão. 8. Na segunda fase da dosimetria da pena, para cada agravante, é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo se houver justificativa plausível e concreta para a majoração acima dessa fração. A readequação se faz necessária no caso em tela. 9. Não obstante a pena ter sido fixada abaixo dos 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena mostra-se adequado, pois o apenado é portador de maus antecedentes, possuindo três condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao ora apurado, motivo pelo qual deve ser estabelecido o regime subsequente mais gravoso (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal). 10. Não se mostra aplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o réu é reincidente e os antecedentes penais indicam a insuficiência da medida, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Reduzidas as penas de ambos os réus. Abrandado o regime prisional do primeiro apelante. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior de que “Para a eventual revisão da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, no intuito de absolver o agravante, necessário seria o revolvimento probatório, pretensão que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1803808 / SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 16/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010